Tribunal: STF
Processo: ARE 1306028
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 7.549, DE 31 DE MAIO DE 2019, DO MUNICÍPIO DE LAGOA VERMELHA, QUE CRIA O EMPREGO PÚBLICO DE VISITADOR DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR, REGIDO PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO – CLT. A lei discutida não se coaduna com a disciplina da Constituição, já que cria emprego público de Visitador do PIM regido pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, enquanto a Constituição Federal, em seu art. 39, caput, exige dos entes federados a instituição de regime jurídico único para os servidores da administração pública direta. A transitoriedade de programas como o da Primeira Infância Melhor tem admitido tão somente o recrutamento na forma da contratação emergencial ou temporária. Inconstitucionalidade material verificada. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 37, II e IX; 71, II; e 196 da CF.
    O recurso extraordinário não deve ser provido, tendo em vista que acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado por esta Corte, na ADI 2.135 MC, Relª. Minª. Ellen Gracie, que, em juízo liminar, suspendeu a eficácia da redação atribuída ao art. 39, caput, da Constituição pela EC 19/1998, que possibilitara a adoção, pelo Poder Público, de regimes jurídicos distintos.
    Cabe salientar, ademais, que os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para suprimir eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que no caso não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
          Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator